Tribunal: STJ
Processo: 0320351-78.2015.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035805 - BA(2025/0333758-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LENON REIS MENEZES
AGRAVANTE
: BRUNO REIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO
ART. 155
INQUÉRITO CORROBORADOS POR PROVA JUDICIALIZADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. Os agravantes alegam que a condenação pelo crime de sequestro qualificado baseou-se
exclusivamente em elementos informativos e depoimentos de policiais, insuficientes para sustentar o
édito condenatório sob o pálio da judicialização da prova.
3. O Tribunal de origem consignou que a materialidade e a autoria foram demonstradas pela
conjunção da prova inquisitorial com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, incluindo
depoimentos de agentes policiais e da vítima, além de outros elementos probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos agravantes pelo crime de
sequestro qualificado violou o
do Código de Processo Penal, e se a revisão da condenação
art. 155
demandaria reexame fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial,
mas na conjunção de provas inquisitoriais e provas judicializadas, incluindo depoimentos de agentes
policiais e da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A pretensão de desqualificar os depoimentos dos agentes estatais ou de afirmar que a palavra da
vítima não foi corroborada em juízo colide com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão
recorrido.
7. A análise do pedido de absolvição demandaria reexame dos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
8. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado,
que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a
decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII.
art. 155;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.957.563/BA,
em 19.08.2025; e STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.802.369/DF,
julgado em 20.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54531445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a8858032-8187-4f1b-9797-6d4d9b5187c8

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a8858032-8187-4f1b-9797-6d4d9b5187c8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035805 - BA(2025/0333758-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LENON REIS MENEZES
AGRAVANTE
: BRUNO REIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 155
CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS POR PROVA
JUDICIALIZADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 7/STJ.
2. Os agravantes alegam que a condenação pelo crime de sequestro
qualificado baseou-se exclusivamente em elementos informativos e
depoimentos de policiais, insuficientes para sustentar o édito condenatório
sob o pálio da judicialização da prova.
3. O Tribunal de origem consignou que a materialidade e a autoria foram
demonstradas pela conjunção da prova inquisitorial com a prova oral colhida
sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de agentes policiais e da
vítima, além de outros elementos probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54034571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 89bb0a24-1f87-48d3-bf46-64a75e568ccf

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos agravantes
pelo crime de sequestro qualificado violou o
do Código de Processo
art. 155
Penal, e se a revisão da condenação demandaria reexame fático-probatório,
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente em elementos
do inquérito policial, mas na conjunção de provas inquisitoriais e provas
judicializadas, incluindo depoimentos de agentes policiais e da vítima,
colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A pretensão de desqualificar os depoimentos dos agentes estatais ou de
afirmar que a palavra da vítima não foi corroborada em juízo colide com as
premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido.
7. A análise do pedido de absolvição demandaria reexame dos elementos
fático-probatórios constantes dos autos, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
8. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no
julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII.
art. 155;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp n. 2.957.563/BA,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025; e STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.802.369/DF,
julgado em 20.08.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54034571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 89bb0a24-1f87-48d3-bf46-64a75e568ccf

Trata-se de agravo regimental interposto por LENON REIS MENEZES e
BRUNO REIS DOS SANTOS, contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 688-693)
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência da
Súmula 7/STJ.
Consta dos autos que os agravantes foram condenadas pela prática do crime
de sequestro qualificado (art. 148, § 2o, do CP), às penas definitivas de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, para LENON
REIS MENEZES; e de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial aberto, e 9 (nove) dias-multa, para BRUNO REIS DOS SANTOS (fls. 584-
585).
Nas razões do regimental, os agravantes sustentam, em síntese, que não se
trata de reexame de provas, mas sim de revaloração jurídica dos fatos incontroversos
delineados no acórdão, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente em
elementos informativos e em depoimentos de policiais, insuficientes para sustentar o
édito condenatório sob o pálio da judicialização da prova (fls. 699-706).
Requerem a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao Colegiado
para que seja provido o recurso especial, absolvendo-se os acusados (fl. 706).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar. A decisão monocrática deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
A controvérsia cinge-se à suposta violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal. A Defesa alega que a condenação dos agravantes pelo crime de sequestro
qualificado carece de suporte probatório judicializado.
Contudo, a leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de origem revela que a
condenação não se amparou exclusivamente em elementos do inquérito policial. O
Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas, consignou
expressamente que a materialidade e a autoria foram demonstradas pela conjugação da
prova inquisitorial com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 572-586):

Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade e a autoria delitivas do
crime previsto no §2o, do CP, foram, devidamente, demonstradas pelo
conjunto probatório produzido, com os depoimentos prestados
art. 148,
pelos agentes policiais que participaram do flagrante.
Conforme se depreende do conjunto probatório, ficou amplamente
comprovado a privação da liberdade da vítima Virna Vitória Muniz Blanco,
de acordo com os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial.(...)
Documento eletrônico VDA54034571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 89bb0a24-1f87-48d3-bf46-64a75e568ccf

Observa-se, portanto que a vítima informou que os sequestradores
“trabalhavam” para o Réu LENON, e que durante o sequestro o Réu
BRUNO falava constantemente ao telefone com outros traficantes, havendo
uma associação estável para a prática de tráfico de drogas, integrando a
facção criminosa “CAVEIRA”.Nesses casos, a palavra da vítima,
evidentemente, assume elevada importância, a justificar a manutenção da
condenação.(...)Na seara judicial, restou incontroversa a autoria, com base
nos depoimentos,prestados pelas testemunhas de acusação.A condição de
agentes de segurança pública não retira a confiabilidade de seus
testemunhos, visto que foram colhidos em juízo e são harmônicos com o
conjunto probatório.(...)Ademais, o acusado, CARLOS HENRIQUÉ
FERREIRA DOS SANTOS, na Delegacia, teria noticiado ser "menino de
Lenon", pertencente a Facção Caveira, trabalhando com os Recorrentes e
que toda a situação foi motivada pela chacina sofrida pela família do
apelante Lenon, cf ID 32720720, pag. 11.(...)Embora os Apelantes tenham
negado a prática do crime, tais elementos estãoisolados nos autos,
inexistindo razões para alteração do julgado.

Nesse contexto, conforme observado pela decisão agravada, a pretensão
defensiva de desqualificar os depoimentos dos agentes estatais ou de afirmar que a
palavra da vítima não foi corroborada em juízo, colide frontalmente com as premissas
fáticas estabelecidas no acórdão.
Para acolher a tese de que a condenação violou o
do CPP, seria
art. 155
imprescindível que esta Corte Superior se imiscuísse na análise profunda do conteúdo
dos depoimentos e na força probante dos elementos coligidos, exercício que ultrapassa a
mera revaloração jurídica e adentra o vedado campo do reexame fático-probatório. Nesse
sentido, a
impõe-se como óbice intransponível.
Súmula 7/STJ
Consoante entendimento pacífico deste Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ROUBO
QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. OFENSA AO ART. 226
DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.1. A alegada violação ao
do CPP não foi debatida
art. 226
de forma específica na origem e não houve a oportuna provocação do exame
da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de
prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. Ademais, a análise do pedido de absolvição demandaria imprescindível
reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é
defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta
Corte.3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar
de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da
pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em
hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade,
constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA54034571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 89bb0a24-1f87-48d3-bf46-64a75e568ccf

probatório dos autos.4. No caso, mostra-se adequada a fundamentação
utilizada para exasperar a pena-base quanto às circunstâncias
desfavoráveis, uma vez que as instâncias de origem enfatizaram o modus
operandi especialmente reprovável. Apontaram que "foram efetuados vários
disparos de projéteis de arma de fogo dentro do transporte coletivo,
colocando em risco os inúmeros passageiros".5. Agravo regimental
desprovido.(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.957.563/BA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONDENAÇÃOPOR ROUBO. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE
DA SÚMULA N. 7DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame1.
Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal
contra decisão que, ao conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial com base na Súmula n. 7 do STJ, manteve a condenação por roubo.
2. A defesa alegou violação ao
VII, do CPP, sustentando a
art. 386,
insuficiência de provas para a condenação e pleiteando a absolvição.II.
Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação do agravante pode ser afastada sem o reexame fático-
probatório, considerando a alegaçãode insuficiência de provas.III. Razões de
decidir4. O Tribunal de origem entendeu que a autoria delitiva ficou
comprovada com base no depoimento prestado na delegacia pela vítima que
inclusive reconheceu o agravante, bem como com base no depoimento
congruente dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, o que
inviabiliza a pretensão absolutória, conforme a Súmula n. 7 do STJ.5.
Destarte, para além da modulação dos efeitos do decidido no
a respeito da confissão informal, a condenação não
AREsp 2123334/MG
está amparada apenas em confissão informal e em delação informal de
corréu.IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.Tese de
julgamento: "1. A revisão de provas para absolver o agravante demandaria
reexame fático-probatório, inviável em recurso especial conforme a Súmula
7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, j.
18.02.2025; STJ, AgRg no Rel. Min. Ribeiro
REsp 2105649/RS,
Dantas,
Quinta Turma, j. 12.11.2024.
AREsp 2697005/GO,
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.802.369/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/8/2025,
25/8/2025)

Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54034571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 89bb0a24-1f87-48d3-bf46-64a75e568ccf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.035.805 / BA
Número Registro: 2025/0333758-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03203517820158050001 3203517820158050001 522014
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LENON REIS MENEZES
AGRAVANTE : BRUNO REIS DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ISAAC SENA DE SOUZA
CORRÉU
: ANELSON MESSIAS DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LENON REIS MENEZES
AGRAVANTE : BRUNO REIS DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54472129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: 9dfec5a2-12b7-4661-9a26-4a54fc75c5eb

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: 9dfec5a2-12b7-4661-9a26-4a54fc75c5eb